Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707277-34.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Ação Civil Pública. Processo Civil. Apelações. Remessa Necessária. Acessibilidade. Pessoas com Deficiência e com Mobilidade Reduzida. Acesso Locais Públicos. RA Vicente Pires. Preliminares. Nulidade. Error in Procedendo. Citação Nula. Ilegitimidade Passiva. Parcial. Teoria da Asserção. Mérito. Princípio da Legalidade. Observância. PDOT. URB. Responsabilidade. Solidariedade. Apuração. Parcial Provimento. I. Caso em exame 1. Apelações e remessa necessária contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos em ação civil pública quanto à questão de direito ambiental. II. Questões em discussão 2. Há questões em discussão: (i) saber se há nulidade vinculada à sentença a ser declarada (ii) saber se é o caso de condenar o Poder Público pela falta de acessibilidade e mobilidade na RA de Vicente Pires (iii) saber se o Princípio da Legalidade deve vigorar (iv) saber se há solidariedade entre os réus. III. Razões de decidir 3. A teor do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova e, nesse sentido, deve avaliar a pertinência da produção de cada uma das requeridas pelas partes para o desenlace do litígio conforme os fatos que se pretende provar nos autos. 4. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação pelo magistrado de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. 5. Não há como negar validade ao ato citatório, que se consumou validamente. 6. A ação civil pública, prevista na Lei n. 7.347/1985, é um instrumento constitucional que visa defender interesses difusos e coletivos, tais como o meio ambiente, o patrimônio cultural e os direitos dos consumidores. Diversos legitimados podem propor a ação, conforme estabelece o art. 5o, dentre eles as associações civis. 7. Dentro do contexto de acessibilidade e mobilidade, a ação civil pública pode ser utilizada para que locais públicos destinados ao trânsito das pessoas sejam acessíveis, inclusive, para aquelas com deficiência ou capacidade de locomoção reduzida. 8. Há necessidade de estrita subsunção da Administração ao Princípio da Legalidade, segundo o qual o Poder Público somente pode atuar conforme o que está previsto em lei. Nesse norte, a adoção de ações para a melhoria da acessibilidade e locomoção da população deve sujeitar-se às diretrizes urbanísticas devidamente definidas pelo Poder Público. 9. Quanto à ação direcionada para cada apelante, uma vez que, ao contrário do defendido pela sentença, não é possível atrelar as competências entre si, quando mais por estarem previamente instituídas em lei, a impor a observação a fim de evitar que se estabeleça verdadeira falta de ordem, originada de quem deve atua para implementar a ordem. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação recebida no efeito devolutivo. 11. Recursos e remessa necessária parcialmente providos. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; Lei n. 7.347/1985, arts. 1o e 5o; PDOT/DF, URBPR/MDE-RPs 066/13 e 068/13. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1210597 Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, julgamento: 16/10/2019. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 239 e 280, ambos do Código de Processo Civil, alegando a nulidade da citação do Ente Público. Em sede de recurso extraordinário o recorrente alega contrariedade ao artigo 2o da Carta Magna, aduzindo que a decisão colegiada estaria afrontando o princípio da separação dos poderes, ao argumento de que estaria havendo uma intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas, no que se refere à determinação de intervenções urbanísticas voltadas à acessibilidade e mobilidade de pessoas com deficiência de forma pontual e específica. Acrescenta que não teria sido observada a tese firmada no tema 698 do STF. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 239 e 280, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Pelo despacho de ID 60851452, foi determinada a citação e intimação dos réus para prestar de informações prévias. O mandado de ID 60851457, direcionado ao DF, informou em seu título que se tratava de citação e intimação, inclusive, com a seguinte ordem: “CITE para integrar a relação processual e, caso queira, oferecer contestação (...)”. No ID 60851457 a certidão do oficial de justiça certifica o cumprimento do ato citatório. Não há como negar validade ao ato citatório, que se consumou validamente. Ademais, preclusa a oportunidade de questioná-lo. (ID 66686332). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido no tocante ao alegado malferimento ao artigo 2o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, quanto ao tema 698 do STF, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017